Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718065-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, VINICIUS FIUSA MOURA APELADO: VINICIUS FIUSA MOURA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição retro, uma vez que os pedidos nela lançados serão objeto de apreciação do Colegiado por ocasião do julgamento dos recursos interpostos. Intimem-se. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora